Tribunal: CARF
Processo: 13855.722672/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722672/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.874 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
DINAH ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiada com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e a contribuinte ser portadora de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, no valor de R$ 30.347,70, decorrentes do processo judicial federal
no 20070175781, que tramitou na 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722672/2011-21
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722672/2011-21

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/31):
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 04 e seguintes, emitido em
08/08/11, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2010/AC2009, que verificou omissão de rendimento. Totalizando R$ 43.018,71
de rendimentos omitidos (Banesprev: R$ 12.671,01, sem IRRF; e Decorrente de
Ação Judicial: R$ 30.347,70, com R$ 910,43 de IRRF) (DIRF à fl.25).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, o acolhimento da presente impugnação. Alega com relação
ao rendimento oriundo do Banesprev que o mesmo seria isento por ser o contribuinte
portador de moléstia grave (miopatia mitocondrial). Com relação a Ação Judicial alega
que os rendimentos seriam isentos e não tributáveis por se tratar de ação movida pelo
Banesprev contra o INSS para revisão dos benefícios.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2010
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser somados para efeito
de tributação na declaração.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Estão isentos de tributação os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão auferidos
por contribuinte portador de moléstia grave prevista em lei, e devidamente reconhecida
mediante laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios. A legislação tributária enumera de forma
taxativa as patologias que dão ensejo à isenção pleiteada, sendo incabível estender esse
benefício a situações diversas daquelas ali estabelecidas.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722672/2011-21

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente estão sujeitos à tributação na fonte e
na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário em que foram recebidos.
Cientificada da decisão, em 09/08/2012 (fls. 34/35), a contribuinte, em
10/09/2012 (segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 36), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que é portadora de moléstia grave em face da doença degenerativa
que lhe acometera, e que os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário autuado,
decorrem de ação judicial movida pela BANESPREV contra o INSS para revisão do benefício
previdenciário recebido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 37/41.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas - dos rendimentos considerados como
isentos por moléstia grave:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício (R$ 12.671,01), por falta de apresentação do laudo emitido por serviço médico
oficial, e recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da justiça federal (R$ 30.347,70 com
IRRF de R$ 910,43), cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, constatada em sede de
revisão da DAA/2010 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das omissões de rendimentos
apuradas.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto a omissão de rendimento próprio (ação da justiça federal), emerge dos
autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram da revisão do benefício
previdenciário movido contra o INSS, lhe sendo restituídas as diferenças apuradas no processo
judicial federal no 20070175781, que tramitou na 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP,
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722672/2011-21

conforme se depreende do comprovante de levantamento de depósitos judiciais resgatado em
27/02/2009 junto à CEF (fls. 16).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2009 (fls. 16) – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos
meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não
pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário neste ponto.
Em relação à isenção para portadores de moléstia grave (BANESPREV),
melhor sorte não lhe socorre. Ao teor da legislação de regência, e como bem fundamentado na
decisão recorrida, para fazer jus ao benefício fiscal no particular, de fato, deverão ser cumpridos
dois requisitos cumulativos necessários à concessão da isenção pleiteada.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que foi atendido – uma vez que os rendimentos
tidos por omitidos referem-se à pensão por morte recebida do BANESPREV, cujo benefício
restou deferido pelo INSS com início de vigência a partir de 03/07/1996 (fls. 10 e 15) – e o outro
se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que não foi satisfeito – isto
porque não foi trazido aos autos laudo médico pericial emitido por serviço oficial, atestando a
doença incapacitante elencada no rol taxativo contido no inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88, normatizado pelo art. 5o, XII, da IN SRF no 15/2001, o que impede a obtenção da
isenção pleiteada, não sendo suficiente para tanto relatório médico acompanhado de resultado de
exames clínicos e/ou laboratoriais particulares atestando e descrevendo as enfermidades que lhe
acometera (fls. 36/41).
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser
emitido por médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e
as normas internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722672/2011-21

a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal,
não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao
SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Ademais, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Neste contexto, não restando comprovado por documentação hábil e contundente
ser a Recorrente portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência – que
imprescinde da apresentação do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado com
indicação clara da doença elencada dentre aquelas previstas na legislação de regência,
documento este relevante à obtenção do benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma
isentiva deve ser interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II, do CTN – impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção no caso concreto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, no
valor de R$ 30.347,70, decorrentes do processo judicial federal no 20070175781, que tramitou na
7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 48
DF CARF MF
Original